Tribunal: TJPA
Processo: 0804509-37.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804509-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CELINA DE BRITO

AGRAVADO: AMOR SAUDE BELEM BENGUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS, MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
DE
PROCEDIMENTOS DENTÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. INADIMPLÊNCIA CONFESSADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA: A Agravante não demonstrou os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. CONTRATOS AUTÔNOMOS: Os contratos de prestação de serviços odontológicos e de financiamento são autônomos, sendo o Banco Votorantim responsável pela cobrança das parcelas do empréstimo e a clínica responsável pela prestação dos serviços odontológicos.

3. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: A agravante não comprovou a falha na prestação dos serviços odontológicos por parte da clínica.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804509-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CELINA DE BRITO

AGRAVADO: AMOR SAUDE BELEM BENGUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS, MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por CELINA DE BRITO contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que não concedeu a antecipação da tutela recursal pleiteada e não deu provimento ao agravo de instrumento.

Na origem (id. 107143963 – Proc. nº 0802530-10.2024.8.14.0301), a parte autora assevera que realizou contrato de prestação de serviços/procedimentos dentários com a 1ª demandada AMOR SAUDE BELEM BENGUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS, MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.

A fim de viabilizar a prestação de serviços supra, a parte autora contratou com a 2ª demandada BANCO VOTORANTIM S.A “Cédula de Crédito Bancário” (id. 107143966 dos autos de origem).

Sustenta a recorrente que informou à clínica que não poderia arcar com a 1ª prestação do valor do serviço no mês de janeiro/2023 (valor orçado em R$ 13.488,72 a ser pago em 24 parcelas iguais de R$ 562,03), o que somente poderia honrar no mês de fevereiro/2023, tendo a atendente da clínica concordado.

Prossegue aduzindo que realizou as 2 (duas) primeiras etapas do procedimento (cirurgia em 24.12.2022 e construção da prótese em 15.01.2023), estando o 3º procedimento (implantação da prótese) pendente de realização, o que ainda não ocorreu por culpa da 2ª demandada.

Afirma que que encaminhou notificação extrajudicial à clínica demandada (23.03.2023), requerendo o agendamento do procedimento em questão, bem como o envio de novo carnê de pagamento, transferindo a data de vencimento da 1ª parcela somente para o mês de fevereiro/2023, conforme supostamente acordado com a atendente.

Informa que em razão do não pagamento da 1ª parcela contratada passou a receber diversas ligações da instituição financeira (2ª demandada) e que, ante a inadimplência da referida prestação, poderia inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção de crédito, o que veio a ocorrer (id. 107143968 dos autos de origem), em que pese a parte autora tenha adimplido as 8 (oito) parcelas seguintes.

Assim, pugnou pela concessão de tutela antecipada no sentido de retirar o seu nome dos cadastros de proteção de crédito vinculado à 2ª demandada (BANCO VOTORANTIM S.A), bem como a abstenção em realizar o pagamento das parcelas do carnê em supra, tendo em vista a ausência da conclusão do serviço e o interesse na rescisão contratual. Pugnou ainda pela condenação dos demandados ao pagamento de dano moral no importe de R$ 20.000,00 .

Ao final, requer o conhecimento e provimento da ação.

Tutela antecipada indeferida ao id. 110950230 dos autos de origem pelo que transcrevo excerto da decisão:

“...

É o relatório. PASSO A DECIDIR.

Preliminarmente, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss do CPC.

O art. 300 do CPC prevê que o juiz poderá conceder tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Em se tratando de tutela de urgência de natureza antecipada, o §3º do dispositivo legal acima mencionado acrescenta que a tutela não poderá ser concedida quando existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ora, a concessão da tutela de urgência, portanto, funda-se na impossibilidade de o requerente aguardar o fim do processo para obter o direito tutelado, evitando prejuízo a este ou impedindo que o resultado se torne inútil em razão do decurso do tempo.

Para tanto, a parte precisar desincumbir-se de ônus inicial, demonstrando os requisitos alhures mencionados, a fim de obter o provimento judicial favorável, mesmo que baseado em juízo de probabilidade, proferido em sede de cognição não exauriente.

Em suma: para que se possa deferir a medida antecipatória de tutela, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida.

NO CASO EM APREÇO, verifica-se que a requerente alega que teve seu nome negativado em razão do não pagamento das parcelas atinentes ao contrato de CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, Operação Nº: 239739555, que tinha como ‘SERVIÇOS/PRODUTOS FINANCIADOS - H1 Procedimentos Médicos, Procedimentos Odontológicos ou Procedimentos Estéticos’ e ‘FORNECEDOR(ES) I1 DR1745 AMOR SAUDE BELEM BENGUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS MED (33.056.736/0001-30)’, conforme doc. Num. 107143966.

Em sede de tutela, a parte pretende tanto a suspensão da negativação quanto à rescisão contratual.

No entanto, note-se que, a própria requerente confessa que deixou de arcar com o pagamento da parcela avençada, de modo a justificar a negativação de seu nome pelo banco requerido.

Não fosse apenas isto, a parte autora, a priori, não demonstra a existência de nenhum ato que possa ser imputável a instituição financeira a fim de suspender os pagamentos pertinentes, especialmente que, o serviço que deveria ser por ela prestado (isto é, o fornecimento do crédito) foi devidamente adimplido.

Conforme já pontuado na sentença que extinguiu o processo nº 0845877-30.2023.8.14.0301, este Juízo assim esclareceu:

“Infere-se, portanto, que há clara confusão processual entre as obrigações que poderiam ser imputadas à clínica odontológica e ao banco, uma vez que, trata-se de obrigações jurídicas distintas.”

O próprio pedido genérico de ‘rescisão contratual’ formulado em sede de tutela mostra-se incabível, haja vista que, acaso refira-se ao banco, apenas demonstra que a parte autora não pretende adimplir com a sua obrigação, quando a instituição financeira já adimpliu com a dela, conforme já pontuado.

Ressalto, por fim, que se trata de lide ajuizada em face de instituição bancária consolidada, de modo que, não há qualquer prejuízo à parte autora, aguardar o pronunciamento judicial efetivo, especialmente que, não sendo pessoa hipossuficiência nos termos da lei, não demonstrou severos prejuízos no desconto mensal realizado em sua conta bancária.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, em observância ao disposto no art. 300 e ss do CPC, INDEFIRO O PEDIDO, por não restar preenchidos os requisitos legais.”

Em suas razões recursais (id. 18673974), a parte agravante ratificou os argumentos esposados na exordial que
(i)
“
procurou a clínica agravada (1ª demandada) para realizar um orçamento sobre os procedimentos, momento em que ao sair da clínica, sem ser orientada corretamente, saiu da clínica com o serviço contratado, bem como assinou o referido contrato junto a instituição financeira agravada (2ª demandada)
”;
(ii)
não conseguiu arcar com o pagamento da 1ª parcela cujo vencimento se deu em janeiro/2023 – o que deu ensejo a sua cobrança e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito -, adimplindo com as 08 (oito) parcelas seguintes das 24 contratadas e
(iii)
que não concluiu o tratamento dentário por culpa exclusiva da clínica demandada.

Assim, pugna pela concessão da antecipação de pretensão recursal para a retirada do seu nome dos cadastros de proteção de crédito vinculado à 2ª demandada (BANCO VOTORANTIM S.A), bem como a abstenção em realizar o pagamento das parcelas do carnê em supra, tendo em vista a ausência da conclusão do serviço e manifestação de vontade em rescindir o contrato de prestação de serviços/procedimentos odontológicos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO, CUMULADO COM INEXIBILIDADE DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS, DANOS ESTÉTICOS E TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS INCONTROVERSA. PAGAMENTO ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO REALIZADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA 1ª PRESTAÇÃO. COBRANÇA DÍVIDA E INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA E RETIRADA DO NOME INDEVIDAS. RESCISÃO CONTRATUAL DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO.
AUSÊNCIA DOS REQUISISTOS DO ART. 300 DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA AINDA EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformada CELINA DE BRITO interpôs AGRAVO INTERNO sustentando que a decisão monocrática merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Alega que a decisão monocrática não observou devidamente os fatos e provas apresentados, especialmente no que tange à ausência de contrato de prestação de serviços odontológicos junto à primeira agravada, AMOR E SAÚDE BELÉM BENGUI CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA LTDA, e ao desconhecimento acerca do contrato de financiamento com a segunda agravada, BANCO VOTORANTIM.

Segundo a agravante, a decisão monocrática informou que não foi possível conceder a tutela pretendida, pois não havia nos autos elementos suficientes e essenciais, como o contrato de prestação de serviços odontológicos, que permitissem mensurar a totalidade do valor contratado, a forma de pagamentos e os procedimentos a serem realizados.

Além disso, a decisão apontou que, em geral, a contratação de financiamento com instituição bancária pressupõe o pagamento das parcelas mensais, não sendo crível que a agravante tenha acordado com o banco a postergação da primeira parcela para o final do contrato.

Contudo, a agravante sustenta que, em nenhum momento, a primeira agravada disponibilizou o contrato de prestação de serviços odontológicos, nem a agravante sabia ou concordou em realizar um contrato de financiamento junto ao BANCO VOTORANTIM.

Afirma que, ao procurar a clínica AMOR E SAÚDE para realizar um orçamento, acabou, sem o devido esclarecimento, aderindo a uma cédula de crédito bancário no valor total de R$ 13.488,72, a ser pago em 24 parcelas de R$ 526,03.

A agravante esclarece que informou à clínica que não poderia arcar com o pagamento da primeira parcela com vencimento em janeiro de 2023, mas que a partir de fevereiro de 2023 poderia efetuar o pagamento. A funcionária da clínica, segundo a agravante, confirmou que o pagamento poderia ser feito em fevereiro. No entanto, a parcela não foi paga devido a erro na emissão das datas de vencimento e, posteriormente, o nome da agravante foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito.

Destaca ainda que, apesar de ter pago várias parcelas, o serviço odontológico não foi concluído pela clínica, o que a impediu de continuar com os pagamentos. A agravante afirma que a clínica reconheceu o erro e se dispôs a pagar a parcela em aberto, conforme e-mail enviado pela gerente da clínica.

Além disso, a agravante alega ser autônoma e que sua atividade profissional depende de um nome limpo, o que está comprometido devido à inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática, com a retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito vinculados à segunda demandada, BANCO VOTORANTIM, e a suspensão do pagamento das parcelas até o julgamento final do processo.

O BANCO VOTORANTIM S.A. apresentou contrarrazões no Id. 19833980

aduzindo que o recurso não deve ser conhecido, pois a autora apenas repetiu argumentos já utilizados, sem impugnar especificamente a decisão, violando o princípio da dialeticidade recursal.

Sustenta que o contrato de financiamento é autônomo e independente do contrato de prestação de serviços odontológicos, não havendo fundamento jurídico para que a instituição financeira seja responsabilizada pelos problemas relatados pela autora com a clínica odontológica.

Diz que agiu apenas como agente financeiro e cumpriu sua obrigação de fornecer o crédito.

Alega que não há elementos suficientes para conceder a antecipação dos efeitos da tutela. A autora não demonstrou a verossimilhança das alegações nem o perigo de dano, requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Pede, ao final, o improvimento da decisão monocrática e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

A AMOR SAÚDE BELÉM BENGUI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.
apresentou contrarrazões no Id. 19837508 defendendo que o recurso interposto pela autora não apresenta fundamentos jurídicos ou probatórios que justifiquem a reforma da decisão monocrática.

Afirma que a autora concordou com o plano odontológico e o financiamento oferecido pelo Banco Votorantim, tendo assinado o contrato. O vencimento da primeira parcela foi informado para janeiro de 2023.

Aponta que não tem ingerência sobre o contrato entre a autora e o banco.

Prossegue negando que tenha responsabilidade pelos danos alegados pela autora, pois o contrato de financiamento foi firmado entre a autora e o banco.

Aduz que a alegação de que a autora foi ludibriada não é verdade, por esta estar acompanhada de sua filha.

Informa que todos os procedimentos financiados foram devidamente realizados e que a autora não provou o nexo causal entre os supostos danos e os atos da clínica.

Por fim, sustenta que não pode ser responsabilizada pela rescisão do contrato de financiamento ou pela retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, pois não participou do negócio jurídico firmado entre a autora e o banco.

Desta forma, requer a condenação da agravante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Ab initio,
cumpre esclarecer a existência de 02 (duas) relações jurídicas distintas, a saber:
1ª relação jurídica
– entre a parte autora e a 1ª demandada clínica AMOR E SAUDE BELEM BENGUI CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA referente à tratamento/procedimento odontológico e a
2ª relação jurídica –
entre a parte autora e o 2º demandado BANCO VOTORANTIM S/A referente à contratação de empréstimo bancário a financiar o tratamento almejado.

Constata-se que a parte Autora/Agravante celebrou contrato para prestação de atendimentos odontológicos com a 1ª demandada (clínica AMOR E SAUDE BELEM BENGUI CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA), sendo o serviço financiado pela instituição financeira Agravada (BANCO VOTORANTIM S/A), em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 562,03 , consoante “Cédula de Crédito Bancário” ao id. 107143966 dos autos de origem.

Cabe, portanto, a esta instância revisora unicamente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores à concessão de medida liminar para a imediata suspensão dos pagamentos das parcelas dos serviços odontológicos contratados, bem como para que a 2ª agravada (BANCO VOTORANTIM S/A) retire seu nome dos órgão de proteção ao crédito.

Feitas tais considerações, adianto não assistir razão à parte recorrente. Vejamos:

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar.

A propósito dispõe o art. 300 do CPC/2015:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela ora guerreada.

Resta inconteste a manifestação de vontade da parte autora/agravada na contratação de serviços odontológicos, tanto assim o é que inclusive chegou a realizar 02 (dois) procedimentos (cirurgia dentária e construção de prótese), consoante expressamente narrado em sua peça vestibular.

Entretanto, da detida análise do caderno processual, sequer fora colacionado o referido contrato de prestação de serviços odontológicos, não sendo possível mensurar a totalidade do valor contratado, a forma de pagamentos, quais os procedimentos a serem abrangidos, faltando elementos suficientes e essenciais à concessão da tutela pretendida.

Colaciono julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTES DENTÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Em sede de cognição sumária, não se observam os requeridos autorizadores da concessão da tutela de urgência, porquanto ausente a demonstração do alegado erro no procedimento. Dessa forma, não há elementos que evidenciem, nesse momento, a probabilidade do direito, mostrando-se necessária a dilação probatória. 3. Agravo de instrumento não provido. (TJ-DF 07232318220198070000 DF 0723231-82.2019.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 12/02/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA VISANDO COMPELIR A AGRAVADA A ABSTER-SE DE INSCREVER O NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM DECORRÊNCIA DAS PARCELAS NÃO PAGAS. RECURSO DO AUTOR. SUSTENTA QUE A MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DO CONTRATO É INDEVIDA, DIANTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INACOLHIMENTO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E QUE NÃO COMPROVA A ALEGADA FALHA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5007824-13.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. Thu Aug 18 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - AI: 50078241320228240000, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 18/08/2022, Quarta Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS, PELAS PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS AOS AUTOS, DE ATUAÇÃO COM NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA NO TRATAMENTO PELO ODONTÓLOGO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA QUE EXIGE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 951, DO CÓDIGO CIVIL. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO LEGÍTIMA EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JURISPRUDÊNCIA DA C. CORTE SUPERIOR E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 11ª Câmara Cível - 0048456-91.2022.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA LENICE BODSTEIN - J. 30.01.2023) (TJ-PR - AI: 00484569120228160000 Londrina 0048456-91.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Lenice Bodstein, Data de Julgamento: 30/01/2023, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2023)

TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de rescisão de contrato de prestação de serviços médicos odontológicos – Pagamento – Prestações vincendas – Suspensão - Indeferimento. Existindo demonstração de que o serviço fora prestado e não evidenciada a ocorrência de erro médico, descabe acolher pedido liminar de suspensão do pagamento de prestações vincendas. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 23019454620228260000 Bragança Paulista, Relator: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 01/08/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2023)

No mais, é cediço que a contratação de empréstimo/financiamento com instituição bancária pressupõe o pagamento das parcelas contratadas mensalmente, não sendo crível que a parte autora/agravante tenha entabulado com o banco demandado o não pagamento da 1ª parcela no vencimento devido para que fosse postergada para o final, pelo menos não há elementos nos autos a tal respeito, não tendo a 1ª demandada (clínica AMOR E SAUDE BELEM BENGUI CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA) ingerência na alteração da forma de pagamento com a instituição financeira.

Ademais, a questão é complexa e demanda dilação probatória, inclusive, pelo que se faz necessária a submissão do feito à devida instrução no juízo de origem, o que até o presente momento não ocorreu.

Colaciono julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPRA DE VEÍCULO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO DA LIMINAR. - Deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência se ausente a probabilidade do direito invocado pela parte diante da necessidade de dilação probatória. (TJ-MG - AI: 10000212045660001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

Quanto à instituição financeira agravada (BANCO VOTORANTIM S/A), a parte autora agravante pugna pela retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como que se abstenha de realizar o pagamento das parcelas/prestações entabuladas através da Cédula de Crédito Bancário (id. 107143966 dos autos de origem).

Também não assiste razão à parte autora/agravante. Vejamos:

In casu
, da detida análise do caderno processual, a parte agravante aduz que a 1ª requerida AMOR E SAUDE BELEM BENGUI CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA não teria cumprido sua obrigação contratual referente à conclusão do tratamento/procedimento odontológico contratado, mesmo tendo cumprido com sua parte na avença, pagando o preço combinado através de empréstimo/financiamento contratado com a 2ª recorrida BANCO VOTORANTIM S.A .

Em análise perfunctória dos fundamentos recursais, própria do presente momento processual, verifica-se a ausência de probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a parte recorrente não demonstra qualquer irregularidade na contratação efetivada com a 2ª recorrida BANCO VOTORANTIM S.A, pelo que a cobrança das parcelas do empréstimo/financiamento pela instituição financeira,
a priori
, configura o exercício regular de um direito em decorrência da contraprestação pelo valor financiado/disponibilizado, não podendo esta ser penalizado por suposto descumprimento contratual por parte da 1ª recorrida AMOR E SAUDE BELEM BENGUI CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA.

Ademais, a própria autora/agravante reconhece que informou que não poderia
“arcar com a primeira prestação do valor do serviço no mês de janeiro/2023, orçado no valor total de R$ 13.488,72, o qual seria pago em 24 parcelas iguais no valor de R$ 562,03 cada, podendo realizar o pagamento da primeira parcela somente no mês de fevereiro/2023 e não no mês de janeiro/2023...”
(id. 107143963 – pág. 2 dos autos de origem).

Assim, não tendo a parte autora/agravante pago a 1ª parcela do empréstimo/financiamento, nos termos da
cláusula 6 – Vencimento antecipado
da Cédula de Crédito Bancário (id. 107143966 – pág. 4), estava ciente da possibilidade de vencimento antecipado da dívida, pelo que devida a cobrança e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PARA SUSPENDER PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – DECISÃO MANTIDA – REQUISITOS AUSENTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Se a decisão agravada ocorreu antes da citação do réu, que não tem advogado constituído nos autos, pode-se dispensar a sua intimação para a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento intentado pelo autor, certo que nenhum prejuízo terá com o imediato julgamento do recurso por não restar precluso seu direito de, posteriormente e se assim o entender, recorrer da decisão, ainda que emanada deste Tribunal, diante da ampliação da cognição e com elementos outros que não os constantes do recurso agora julgado. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, não deve ser concedida a tutela de urgência. No caso, ausente a verossimilhança das alegações da agravante, tendo em vista que o contrato prevê a instalação após o pagamento do valor total do preço avençado, além de haver cláusula específica a respeito das obrigações da contratante, de modo que era necessário maiores elementos de convicção que indicassem a verossimilhança das alegações da autora. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AI: 14175663520218120000 MS 1417566-35.2021.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 10/11/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021)

Neste diapasão, em análise de cognição sumária e não exauriente compatível com a etapa inicial do processo, a inexistência de evidências quanto à probabilidade do direito invocado pela agravante não permite a concessão da tutela de urgência pretendida.

Salienta-se que os mencionados requisitos -
fumus boni iuris recursal
e
periculum in mora
- são cumulativos, de modo que, estando ausente um deles, é desnecessário se averiguar a presença do outro. Explicando melhor: para que o pedido de liminar alcance êxito é imperativa a demonstração de ambos os pressupostos, sendo este o entendimento dominante (
STJ, REsp 238.140/PE, rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. em 06.12.2001
).

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO EFEITOSUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 995 DO CPC - MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA. Os requisitos previstos no art. 995 do NCPC são cumulativos e devem estar presentes para o deferimento de efeito suspensivo. (TJ-MG - AGT: 10000190783027002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 01/10/0019, Data de Publicação: 04/10/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO. - A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ( CPC, art. 300). Assim, a ausência de um desses requisitos cumulativos enseja o indeferimento do pedido de tutela de urgência. (TJ-MG - AI: 10000220195416001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/08/2022)

Assim, sem adentrar ao mérito da demanda que ainda pende de instrução e julgamento pelo Juízo Primevo, da análise dos autos não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada em sede recursal, pelo que a manutenção do interlocutório guerreado é medida que se impõe.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 09/09/2024